Tribunal: TJMT
Processo: 1018841-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018841-48.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0009814-59.2014.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: UNIÃO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de UNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0009814-59.2014.811.0003, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição dos fatos geradores lançados em 01.07.2009 e 30.08.2009, constituídos definitivamente em 17.02.2014.
Registra que o crédito foi definitivamente constituído em 17/02/2014, data da ciência do aviso de cobrança no 479191, através da publicação em diário oficial, e a ação de execução apresentada em 3/09/2014, não havendo que se falar em prescrição.
Cita a Súmula 622 do STJ.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo.
É o relato necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme dispõe o artigo 1019, inciso I do atual Código de Processo Civil, senão vejamos.
“Artigo 1019. (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravada demanda dilação probatória ou destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.
O Agravante argumenta que não ocorreu a prescrição, considerando que a parte executada apenas teve ciência do lançamento em 17/02/2014, quando houve a publicação em diário oficial do aviso de cobrança no 479191, constituindo definitivamente o crédito tributário.
Trago à colação informação prestada pela SEFAZ/MT:
“(...) Não identificamos nos sistemas fazendários, a comprovação da cientificação dos lançamentos de origens, bem como, nenhum processo de impugnação protocolado ou solicitação de parcelamento. Desta forma, sugerimos a utilização da data de ciência do aviso de cobrança 479191, dada no dia 17/02/2014, através da publicação em diário oficial, como data de constituição.”
O MM. Juiz do feito considerou como marco inicial da prescrição a data de vencimento dos débitos tributários, o que em princípio se mostra temerário, uma vez que a Fazenda Pública afirma que a constituição definitiva do crédito ocorreu somente após a publicação em diário oficial do respectivo aviso de cobrança.
De tal modo, tenho que contraditória a data do início do prazo prescricional, a merecer maiores esclarecimentos.
Assim, ao menos em prima facie, tenho que a matéria não poderia ser objeto de exceção de pré-executividade, uma vez que demanda dilação probatória.
O periculum in mora também é patente, considerando que o Recorrente se vê impedido de receber pelos créditos tributários aparentemente constituídos regularmente.
Assim sendo, verifico os pressupostos inerentes à concessão de liminar, notadamente o fumus boni iuris, razão pela qual o efeito almejado deve ser deferido.
Nesses termos, DEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora